Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714881-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO THOMAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lauro Thomas pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a adulteração dos documentos elaborados pelo CENOP - CURITIBA PR e apresentados pelo agravado, em que teriam sido inseridos abatimentos a título do Seguro PROAGRO. Eis a decisão agravada: “Nada tenho a prover quanto ao pedido de ID no 146080446, porquanto para eventual alegação de falsidade documental o autor deveria se valer dos meios processuais cabíveis, sendo certo que está preclusa a oportunidade. Assim, intime-se a perita designada para entregar o laudo pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação dos artigos 468 e seguintes do CPC”. Em suas razões, o agravante alega que apresentou documento que constitui fato novo – informação emitida pelo Banco Central do Brasil – o qual comprova que, na operação representada pela cédula no. 89/00056-0, o autor, ora agravante, não foi beneficiado pelo seguro PROAGRO. Aduz que a alegação de falsidade documental constitui matéria de ordem pública, que pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo juiz ou pelo Tribunal. Argumenta que a apreciação de fato novo por ocorrer até mesmo em grau recursal. Frisa que não foi beneficiado pelo referido seguro em nenhuma das operações objeto da lide. Sustenta que o Bacen atestou que não há registro de qualquer amortização da dívida estampada na cédula de crédito rural objeto da liquidação individual, cujas operações não foram cobertas pelo seguro PROARGO. Argumenta que o Banco do Brasil não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que, de fato, o referido seguro foi contratado, o que poderia, ao menos em tese, justificar o abatimento dos valores. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja apreciado o documento que constitui fato novo, afastando-se a amortização do valor em razão do aludido seguro. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do processo, na origem, até o julgamento do presente recurso. Além disso, pede a condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação de honorários advocatícios em quantia não inferior a vinte por cento (20%) do valor atualizado da causa. Por fim, pede que seja intimado o Bacen para que confirme a veracidade das informações prestadas pelo SISBACEN. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de o agravante sofrer prejuízo financeiro, caso seja comprovada a veracidade de sua tese. No que diz respeito aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a tese do agravante parece revestir-se de plausibilidade. O documento apontado como novo, emitido pelo Banco Central, afigura-se autêntico e a data de sua emissão é recente, 23/12/2023. No referido documento, ao que parece, o Bacen afirma que não houve contratação do seguro PROAGRO pelo agravante, o que, ao menos em tese, tornaria indevido o abatimento dos valores devidos em razão do referido seguro. Em caso recente, muito semelhante ao dos autos, a egrégia 1a Turma reconheceu a validade do documento emitido pelo Bacen, reputando indevido o abatimento a título do seguro não prestado. Além disso, foi aplicada multa por litigância de má-fé ao Banco do Brasil. Veja-se a parte dispositiva do referido precedente (processo no 0707168-74): “Diante desses argumentos, dou provimento aos embargos de declaração para, sanando o vício que o alcançara em decorrência da adulteração da realidade fática então descortinada, ora saneada com a nupérrima documentação coligida aos fólios, emprestando-lhes, ademais, efeitos infringentes, desprover o agravo de instrumento aviado pelo banco. Outrossim, aplico ao agravante/embargado sanção por litigância de má-fé equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor do crédito liquidado, devidamente atualizado. Custas finais pelo agravante/embargado”. Por essas razões, é prudente que seja suspenso o curso da liquidação provisória por arbitramento até que seja julgado o presente agravo de instrumento. Por fim, ao menos por ora, não parece haver necessidade de se intimar o Bacen. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar a suspensão da liquidação até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator